Tribunal: TCU
Processo: 024.549/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9444/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de admissão de pessoal, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniforme exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 8 a 10), ACORDAM, por unanimidade, levando em conta vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 164834/2021, 164823/2021, 164745/2021 e 164483/2021 dos Srs. Caio Santana da Costa, Fernando das Neves Farias Salina, Felipe Souza Nascimento e Hedrick Colona, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.549/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Santana da Costa (XXX.256.355-XX); Felipe Souza Nascimento (XXX.482.126-XX); Fernando das Neves Farias Salina (XXX.528.227-XX); Hedrick Colona (XXX.837.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.